Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL Número do processo: 0700163-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL VINICIOS RAMOS GASPAR AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Processo recebido no Plantão em 5 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Camillo de Siqueira, Leonardo Rosa de Sousa e Stephanie Letícia da Silva Mendes, em favor de Gabriel Vinícios Ramos Gaspar, em face de alegado excesso de prazo constatado em relação ao decreto de prisão preventiva firmado nos autos 0726682-44.2021.8.07.0001, efetivado em decorrência de apuração do cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 33 e 40, V, da Lei no 11.343/2006. Os impetrantes afirmam, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29 de julho de 2021, perfazendo um total 159 (cento e cinquenta e nove) dias de custódia cautelar. Isso, a despeito das diretrizes indicadas na Instrução 1, de 21 de fevereiro de 2011, deste eg. Tribunal de Justiça, que indica o limite de 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso em procedimento ordinário, bem assim das condições do paciente, que não teria antecedentes penais, com residência fixa e trabalho lícito. Sustentam a inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, consoante previsão do art. 400, do Código de Processo Penal (CPP). No particular, entende que a audiência deveria ser realizada até 12 de dezembro de 2021, porquanto a denúncia foi recebida em outubro de 2021. Asseveram que o paciente é portador de HIV e a manutenção da prisão agrava o risco de contrair COVID-19. Por fim, defendem a ausência dos pressupostos para a prisão cautelar, por inexistirem elementos concretos a indicar o risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal. Por essas razões, requerem, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura da Paciente. De forma subsidiária, pugnam pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso do paciente, extrai-se dos autos do processo de origem que foi preso em flagrante, e já denunciado, por tráfico de drogas interestadual. Na audiência de custódia, registrou-se o seguinte quanto aos fatos que levaram à prisão dele e daqueles que com ele teriam participado da conduta delituosa: “A polícia realizou investigação prévia e monitorou a atuação dos custodiados, com informações de que o grupo iria até a cidade de Paracatu/MG buscar drogas. Foram identificados os veículos utilizados por eles e durante todo o trajeto da viagem os automóveis foram registrados nos sistemas de controle de tráfego viário se movimentando de forma conjunta, separados apenas por os autos alguns segundos de diferença. O automóvel FIAT SIENA, conduzido por GLEDSON, acompanhado de LUÃ, vinha à frente e exercia a função de “batedor” do veículo RENAULT SANDERO, conduzido por GABRIEL, acompanhado por SILAS. A PCDF inicialmente deteve o FIAT SIENA e a PRF localizou e prendeu os ocupantes do RENAULT SANDERO, em cujo interior foi localizada a droga. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 98936269, comprovando que, com os autuados, foram encontrados quase 200kg (duzentos quilogramas) de maconha. A quantidade serviria à confecção de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) cigarros, considerada a porção unitária (superestimada) de 1g (um grama) cada, os quais seriam distribuídos por todo o Distrito Federal. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com o grupo. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 200kg (duzentos quilogramas) de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas.” A descrição dos fatos revela esquema com muitas imbricações e revestido de complexidade, com o envolvimento de várias pessoas para a prática do crime. Sua natureza é grave e a quantidade de droga apreendida é alta. A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2021 e desde então os atos processuais vem sendo praticados, em uma sequência de procedimentos com o fito de caminhar para a finalização da instrução processual e a prolação de sentença. Em relação ao alegado excesso de prazo, é certo que não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. O prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for sem razão, ainda mais em um contexto de apuração de crime de lavagem de valores e organização criminosa, em face de sua complexidade. Nesse sentido, confira aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 2o E § 4o, INCISOS II, II e IV, DA LEI N.o 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa, do número de réus e de advogados, bem como em face da quantidade expressiva de testemunhas, além da dificuldade na produção das provas. 3. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada. (Acórdão 1392030, 07377578320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS - FURTO MEDIANTE FRAUDE, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO - PANDEMIA - RAZOABILIDADE - COMPLEXIDADE DO FEITO. 1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito. 2) Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo na tentativa de marcar audiências por videoconferência, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, sobretudo em se tratando de processo complexo, com muitos réus e diversos crimes imputados na denúncia. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1384862, 07357407420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no mesmo sentido, tem entendimento sedimentado acerca da impossibilidade de conferir uma regra matemática rígida para averiguar o excesso de prazo, devendo-se valer dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do caso concreto para saber se há ou não ofensa à liberdade da parte acusada. Cito os seguintes arestos, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO EM 13/3/2020. FEITO COMPLEXO. 16 RÉUS. MORA NÃO CARACTERIZADA. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. PARECER ACOLHIDO. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021). 2. A decisão agravada deve ser mantida quanto à alegação de excesso de prazo, porquanto a tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, em razão da complexidade do feito ? ação penal que apura a prática dos crimes de tentativa de furto majorado pelo rompimento de obstáculo, destreza e concurso de pessoas, de receptação, de porte ilegal de arma de uso restrito e de participação em organização criminosa. [...] Segundo consta na denúncia, o paciente seria integrante de uma organização criminosa que tentou subtrair valores do Núcleo de Valores do Banco do Brasil S/A (NUVAL) através da escavação de um túnel que conectaria um imóvel que alugaram à instituição financeira (fl. 384), com 17 réus ? e da inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual: uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, os acusados já foram interrogados e o procedimento encontra-se na fase de produção de diligências dos art.402 do CPP. 3. Também sem razão o recurso quanto ao risco de contágio pela Covid-19, pois o recorrente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa e tentativa de furto qualificado, não fazendo jus às medidas previstas na Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art. 5a-A (crimes previstos na Lei n. 12.850/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 143.875/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Mister consignar, ademais, a despeito da ausência de menção expressa, que houve o reexame da prisão do paciente, tendo a MM. Juíza de Direito Rejane Zenir Jungbluth Suxberger mantido a custódia, ao fundamento de que “não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de GABRIEL VINÍCIOS RAMOS GASPAR, (...), haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos das prisões preventivas, fundamentadas na necessidade de se garantir a ordem pública.” Por fim, nenhum fato novo foi trazido que justificasse a modificação da prisão cautelar do paciente. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve, como dito, não apresentado nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Além disso, o fato de o Paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa não autoriza convolar a custódia em liberdade, mormente pelo cotejo que se deve fazer com os fatos praticados e sua repercussão. Nesse sentido, colaciono aresto sobre a matéria, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. BRASÍLIA, DF, 6 de janeiro de 2022 CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista